Tribunal: STF
Processo: AI 436613
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ferroviários
 da FEPASA. Complementação de aposentadoria. Benefício concedido aos
 servidores em atividade. Extensão aos inativos. 3. Matéria
infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento